Tribunal: TJBA
Processo: 0004315-13.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004315-13.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇ
Ã
O DO COITÉ. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA APELADA (ART. 373, II DO CPC). ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULOS PREVISTOS NA SENTENÇA, PARA QUE, A PARTIR DE 09/12/2021, DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, A ÚNICA TAXA A INCIDIR NA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEJA A TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Município apelante não comprovou o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 a servidora pública municipal, ora apelada.

2. Não se desincumbiu o Ente Público do ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373,
inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Comprovada o vínculo obrigacional e não havendo o Município se desonerado da prova do adimplemento dos valores reclamados, impõe-se a obrigação de pagar.

4. Atualização de ofício dos parâmetros de cálculos previstos na sentença para que, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a única taxa a incidir na condenação contra a Fazenda Pública seja a taxa Selic.

5. Sentença mantida. Recurso de Apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004315-13.2013.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .